Tribunal: STF
Processo: RE 594202
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR — GAP. BASE DE CÁLCULO. 1. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente. Pelo que entendimento diverso encontra óbice na Súmula 280/STF.



    2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 282/STF. 



    Agravo regimental desprovido.